Tribunal: TCU
Processo: 029.692/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 029.692/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Mauro Adolfo da Silva (CPF XXX.736.507-XX) e Silas da Cunha Garcia (CPF XXX.504.754-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar que o Comando da Marinha do Brasil adote as medidas cabíveis para o órgão competente promover o efetivo acompanhamento sobre o processo judicial movido por Mauro Adolfo da Silva e, diante da decisão judicial final contra o interesse do referido beneficiário, promova, no prazo de 30 (trinta) dias contados dessa decisão final, a adequação dos proventos de reforma em face dessa decisão judicial ou o cancelamento da correspondente reforma, devendo promover, ainda, a subsequente emissão do novo ato e o seu envio, com a subsequente passagem pelo controle interno, para a posterior apreciação pelo TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da referida decisão judicial final.